Tribunal: TJSP
Processo: 1006411-71.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE SENHA E CARTÃO. DANO MATERIAL E MORAL.
1. Os autores não negaram que teriam entregado senha pessoal e cartão a bandidos, engambelados por golpe já conhecido há anos (golpe do motoboy).
2. Tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, não se verifica responsabilidade do réu.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE SENHA E CARTÃO. DANO MATERIAL E MORAL.
1. Os autores não negaram que teriam entregado senha pessoal e cartão a bandidos, engambelados por golpe já conhecido há anos (golpe do motoboy).
2. Tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, não se verifica responsabilidade do réu.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006411-71.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
ANTONIO EDUARDO SERRANO e MARCIA BOTELHO SERRANO, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencidos o 3 juiz, que declara voto, e o 5 juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 53348t.
APEL.No : 1006411-71.2020.8.26.0477
COMARCA : PRAIA GRANDE (3a VC)
APTE. : ANTONIO EDUARDO SERRANO E OUTRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
CONTRATO.
CONTA
CORRENTE.
GOLPE
DO
MOTOBOY. ENTREGA DE SENHA E CARTÃO. DANO
MATERIAL E MORAL.
1. Os autores não negaram que teriam entregado senha pessoal
e cartão a bandidos, engambelados por golpe já conhecido há
anos (golpe do motoboy).
2. Tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, não se verifica
responsabilidade do réu.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação,
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte.
4. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 136/140, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Antonio
Eduardo Serrano e Márcia Botelho Serrano contra Banco Bradesco S/A, diante
da culpa exclusiva da vítima no evento danoso.
Inconformados, apelam os vencidos, sustentando que o
banco lhes disponibilizava rotineiramente serviço de transporte, via motoboy, de
malotes contendo documentos pessoais e bancários, daí porque não desconfiaram
do golpe; que cabe, por isso, oitiva de seu gerente; que sofreram danos materiais
e morais. Pugnam, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Os autores narram ter sofrido o conhecido golpe do
motoboy. Teriam recebido telefonema supostamente de funcionário do banco,
que teria informado compras irregulares em seus cartões. O estelionatário os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientou a ligar para o número constante no verso do cartão, para efetuar o
cancelamento do plástico. Essa ligação, no entanto, teria sido interceptada, de
modo que outro estelionatário os teria orientado a entregar os cartões a um
motoboy.
Como os autores são clientes especiais, sempre tiveram
tratamento diferenciado, de modo que era comum que o banco lhes
disponibilizasse serviço de malote por motoboy.
Os autores não negaram que informaram senha aos
bandidos.
O cerne da sentença de improcedência é o fato de os autores
terem fornecido senha e cartão aos bandidos, e eles não profligaram esses
fundamentos.
Ainda que o banco lhes disponibilizasse serviço de malote
por motoboy, o fato é que a senha jamais é elemento que se entrega, nem mesmo
a funcionários, nem mesmo por meio de digitação em telefone (é óbvio que o que
se digita no telefone pode ser reconhecido por qualquer um que intercepte a
ligação).
Nesse passo, a manutenção da sentença é medida de rigor,
cabendo sua transcrição:
“A demanda seria improcedente ainda que as provas
solicitadas (prova oral e documental das gravações telefônicas)
corroborassem os fatos articulados na petição inicial.
De início, cabe salientar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao presente caso, visto tratar-se de típica relação
de consumo, e da literalidade da Súmula n. 297, do STJ: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Assim, entre outros institutos jurídicos previstos
naquele diploma, é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova,
restrita, entretanto, às questões fáticas, ligadas diretamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato firmado, em que o consumidor se mostre como parte
hipossuficiente, ou seja, em que esteja inviabilizado de produzir
prova do alegado.
Não se olvida a responsabilidade objetiva da instituição
financeira, fornecedora de serviços, prevista no Código de Defesa
do Consumidor (Lei 8.078/90):
Art.
14.
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu
fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam; III - a época em que foi fornecido”.
Acontece que, aqui, o réu se exime da responsabilidade, por
se tratar, na dicção do art. 14, §3o, do CDC, de culpa exclusiva do
consumidor e de terceiro.
A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e
afasta o dever de indenizar: se o dano adveio de conduta praticada
exclusivamente pelo consumidor, não há nexo causal e
consequentemente responsabilidade do fornecedor, seja ela
objetiva ou subjetiva.
O dano sofrido pela parte autora está intimamente ligado ao
serviço bancário oferecido pela instituição financeira, a saber: a
disponibilização de cartão de crédito/débito vinculado à conta
bancária, a ensejar a responsabilidade objetiva, ou seja, ainda que
sem culpa, pelos danos causados, de acordo com a teoria do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquele fornecedor que age buscando auferir lucros no
desenvolvimento da atividade econômica.
Ocorre que no caso concreto não houve qualquer ação ou
omissão por parte da instituição financeira a ensejar a reparação
de danos.
Frise-se que todos os atos foram praticados pela autora e
terceiros fraudadores, sem qualquer intervenção da ré, que não
teve conhecimento do que ocorria fora dos limites de sua
ingerência. Não seria crível lhe imputar, ainda, a responsabilidade
sob a justificativa de ausência de segurança no uso de cartão de
crédito ou débito pelo não reconhecimento de movimentações
financeiras fora do perfil do consumidor, pois as compras foram
realizadas mediante uso de cartão pessoal com chip e senha
intransferível.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Cliente que dá a terceiro acesso à senha do cartão que
movimenta a sua conta bancária não pode atribuir à
instituição financeira a responsabilidade pelos saques
subsequentes" (STJ, AgRg no Ag 962.927, Rel. Min. Ari
Pangendler, 3a T. DJ 22/08/08).
Diferente seria o caso de extorsão mediante sequestro, em
que o valor do resgate foi depositado em conta corrente e sacado,
pelos bandidos, sem que o banco observasse as necessárias
cautelas.
Fundamental, portanto, a análise das circunstâncias em que
se deu o dano.
No caso em tela trata-se evidentemente de culpa exclusiva
do consumidor, que, seduzido pela credibilidade da fala dos
falsários, acabou por entregar a terceiros dados e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais sigilosos.
É realmente lamentável a situação atual em que vivemos,
mas na sociedade contemporânea o indivíduo mediano é forçado a
desconfiar de qualquer procedimento fora do usual, não podendo
agir com ingenuidade, digna, contudo, de boa-fé subjetiva.
Era postura que deveria ter sido adotada pela parte autora
questionar-se os motivos que levariam a agência bancária a
recolher os cartões de crédito já bloqueados (normalmente
descartáveis) e, ainda, com procedimento tão altruísta de
atendimento
domiciliar,
sobretudo
diante
das
numerosas
advertências e avisos amplamente divulgados sobre os perigos da
entrega de senhas e cartões à desconhecidos.
Sobre o assunto, Felipe Braga Netto, na sua obra "Manual
de Direito do Consumidor à luz da jurisprudência do STJ", pág.
217 assim discorre:
"Com o crescente aumento dos usos e práticas digitais,
crescem também, de modo correspondente, as fraudes e golpes. Os
bancos investem progressivamente recursos tentando evitá-las, mas
nem sempre conseguem. A linha hermenêutica, na matéria, é muito
clara: qualquer que seja a fraude praticada por terceiro, o banco
deverá indenizar o cliente prejudicado por ela, a menos que lhe
prove a culpa exclusiva".
Além disso, era dever dos autores consultar o extrato da
fatura do cartão de crédito para confirmar se havia, de fato, as
movimentações irregulares, o que não ocorreu.
Dessa forma, não há responsabilidade do réu, inexistindo,
por via de consequência, dever de indenizar os danos materiais ou
reparar os danos morais.” (Dr. Vítor Gambassi Pereira Juiz de
Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se viu, a prova oral pretendida não afetaria o
convencimento do juiz. Os autores tinham serviço de malote, mas jamais
forneciam sua senha nessas ocasiões. O fornecimento de senha a bandidos (fato
não impugnado por eles neste recurso) é que culminou em sua culpa exclusiva.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos
tal como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade
da demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados
para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49446 (processo digital)
Apelação no 1006411-71.2020.8.26.0477
Comarca: Praia Grande (3a Vara Cível)
Apelante: ANTONIO EDUARDO SERRANO E MARCIA BOTELHO
SERRANO
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Relator: Desembargador Melo Colombi (voto no 53.348)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ousei divergir do douto e ilibado Desembargador
Relator Melo Colombi, haja vista que, sem a informação privilegiada
da instituição financeira, violando Lei de Proteção de Dados, jamais
os golpistas conseguiriam êxito na fraude.
Narram os autores que os fatos da chamada
telefônica datam de 21/01/2020, sendo que poucas horas depois os
delinquentes usaram os cartões com diferença de poucos minutos,
tanto aquele de crédito (fls. 12), mas também o de débito (fls. 13),
gerando um prejuízo de R$ 15.920,84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autores tinham, em razão de aplicações
financeiras, serviço de malote a disposição pelo banco, sendo que
o intervalo entre as operações, por si só (fls. 12/13), geraria
desconfiança, ainda que fosse o titular do magnético o respectivo
usuário.
Ademais, no que tange ao site Mercado Pago,
não há qualquer controle a respeito do magnético e da senha, as
operações foram impugnadas e não poderia o banco se furtar de
sua responsabilidade, evidentemente.
Os cartões de crédito e débito, o primeiro fora
utilizado entre 17:26 até 17:36, duas compras no mesmo horário,
17:26, sucederam no estabelecimento Casas Bahia e pelo mesmo
valor R$ 2.997,75 (fls. 12).
Aquelas realizadas no cartão de débito, entre
17:26 até 17:29, todas junto ao Mercado Pago (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Causa espécie, assim, estranheza e até certa
perplexidade, não ter a administradora desconfiado das operações
pelo intervalo de tempo e seus valores, refugindo do perfil do casal.
Presumidamente, alguém do banco cooperou
dando as informações em relação à sua clientela, o que permitiu o
início do modus operandi para efeito da aplicação do golpe.
Fora lavrado boletim e ocorrência (fls. 59/60), não
podendo a responsabilidade pelo vazamento de informação recair
sobre os autores, usos e costumes, já que sequer poderiam
desconfiar que se tratava de um golpe, tinham serviço de malote
fornecido pelo banco.
Não se constata, por outro ângulo, nexo causal
suscetível de dano extrapatrimonial, tendo das condições
específicas analisadas, sendo esse o posicionamento de inúmeras
Câmaras da Corte Paulista (fls. 64 e seguintes).
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos morais
Transações não
reconhecidas com cartão de crédito da autora Cartão
de crédito utilizado por fraudador conhecido como "golpe
do motoboy" - Aplicação da legislação consumerista
(súmula 297 do STJ) Responsabilidade objetiva da ré
Súmula 479 do STJ
Aplicação da teoria do risco do
empreendimento Matéria pacificada no julgamento do
REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73
Cartão de crédito da autora utilizado para compras por
fraudador Requerido não se desincumbiu do ônus de
comprovar
a
adoção
de
cautelas para coibir a
consumação de gastos incompatíveis com o perfil de
consumo da autora (art. 6o, VIII, do CDC) Inexigibilidade
do débito bem reconhecida Recurso negado.*
(TJSP; Apelação Cível 1000193-81.2020.8.26.0653;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de
Registro: 11/11/2020)
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e indenização por
dano moral. Golpe do motoboy. Sentença de parcial
procedência. Recurso do banco réu. 1. Relação de
consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus
da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). 2. Legitimidade e
responsabilidade objetiva da instituição financeira por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do
STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do
CDC). Numerosas operações de saque, em curto período
de tempo e desconexas com o perfil da vítima que,
embora tenha concorrido para a situação, não elide a
responsabilidade das instituições bancária na fiscalização
das operações suspeitas de consumo. Ausência de prova
de que as operações foram realizadas pela parte autora.
Débito inexigível, devida restituição. 3. Honorários
advocatícios.
Arbitramento
em
sentença
que
corretamente observa o patamar do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil. 4. Sentença mantida, com
majoração de honorários nesta instância. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003670-35.2019.8.26.0011;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de
Registro: 19/02/2020)
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Dano moral Fraude
denominada "Golpe do Motoboy"
Hipótese em que
foram efetuadas compras de cartão de crédito por meio
de fraude
Banco que possui responsabilidade pela
situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir
fraudes como a descrita e monitorar as operações que
fogem da normalidade do cliente
Inexigibilidade dos
débitos declarada - Dano moral verificado ante a inscrição
em órgãos de inadimplência
Ação Procedente -
Recurso provido para tal fim*
(TJSP; Apelação Cível 1017991-16.2019.8.26.0451;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro:
20/11/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Cartão magnético

Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de
titularidade da autora por meliante que se fez passar por
preposto do banco emissor do cartão e utilização para a
realização de compra Golpe do motoboy - Existência e
validade do consentimento da vítima não demonstradas
Falha na prestação do serviço
Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça Responsabilidade objetiva
da instituição financeira
Risco profissional
Fato de
terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu

Excludente
de
responsabilidade civil não verificada Débito declarado
inexigível e exclusão do nome da autora dos órgãos de
proteção ao crédito ordenada - Dano moral configurado
Damnum in re ipsa Indenização devida Arbitramento
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
Procedência decretada nesta instância ad quem

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000687-17.2020.8.26.0597;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
12/11/2020;
Data
de
Registro:
12/11/2020)
INDENIZAÇÃO
CARTÃO BANCÁRIO
DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPESAS
IMPUGNADAS

USO
INDEVIDO
MEDIANTE FRAUDE
"GOLPE DO MOTOBOY" -
TRANSAÇÕES
QUE
FOGEM INTEIRAMENTE AO
PERFIL DO CORRENTISTA - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR
DO
SERVIÇO,
CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
PELO DANO MATERIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
-
AÇÃO
PROCEDENTE

APELAÇÃO
PROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1018339-41.2020.8.26.0114;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro:
24/11/2020)
Em síntese, acolhia em parte o recurso, tão
somente para responsabilizar o banco pelos valores indevidamente
dispendidos nos cartões dos consumidores, a soma de R$
15.920,84, declarando a inexigibilidade da obrigação.
Sucumbentes reciprocamente, as partes arcam
em proporção com as custas e despesas processuais e cada qual
com a honorária de seu patrono.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso, declarando a inexigibilidade dos valores
correspondentes aos cartões de crédito e débito a soma de R$
15.920,84, carreando custas e despesas em proporção, arcando
cada parte com a verba honorária de seu patrono.
É o voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
137597A7
8
15
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
137BC5E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006411-71.2020.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.